Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. Não padece de nulidade a sentença que, diante do não cumprimento da determinação de emenda, indefere a inicial e extingue o processo sem resolução do mérito em razão de incompetência do Juízo.
2. Negou-se provimento ao apelo.